Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719603-22.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LOUIZE GHIDETTI AVANCINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LC 840/11 E LC 769/08. EXISTÊNCIA DE LICENÇA ESPECÍFICA PARA DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que a concessão da licença-maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social (art. 130, parágrafo único). 2. O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, disciplinado pela Lei Complementar n. 769/08, em seu artigo 25 assim dispõe: Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. (Artigo alterado pelo(a) Lei Complementar 790 de 05/12/2008). 3. A legislação distrital não prevê qualquer hipótese que ampare a pretensão de extensão do prazo de licença-maternidade ou fixação do seu termo a quo em momento diverso daquele definido pelo legislador. E consoante o Princípio da Legalidade estrita, a atividade da Administração Pública está subordinada aos postulados legais. Assim, à míngua de autorização legislativa expressa, não há possibilidade de prorrogação do benefício, tampouco para que se considere como termo a quo outro momento distinto da hipótese legal. 4. A Lei Complementar n. 840/2011 confere licença específica por motivo de doença em pessoa da família (art. 134). Logo, não há impedimento para que a servidora, diante da necessidade de acompanhamento de seu filho recém-nascido, solicite e usufrua dessa licença dentro dos requisitos normativos próprios. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 226 e 227, todos da Constituição Federal, 130 da Lei Complementar 840/2011 e 25 da Lei Complementar 769/2008, porque deveria ter considerado como termo inicial da licença maternidade a data da alta de seu filho da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o escopo de garantir a adaptação da mãe com seu filho, possibilitando acompanhar o desenvolvimento e criar os laços afetivos entre ambos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados de diversos tribunais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 226 e 227, todos da CF. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MONIQUE RAFAELLA ROCHA FURTADO, OAB/DF 34.131. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante às indicadas violações aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 226 e 227, todos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as defendidas contrariedades aos artigos 130 da LC 840/2011 e 25 da LC 769/2008, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de lei local, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021); b) incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1551350/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque os artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 226 e 227, todos da CF sequer foram ventilados nas manifestações anteriores. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015